Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR RIBEIRO DOS REIS - CPF: 334.280.429-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ADEMAR RIBEIRO DOS REIS - CPF: 334.280.429-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ADEMAR RIBEIRO DOS REIS e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, visando reformar a decisão de ID n. 92286495 proferida pela Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais no 1003024-15.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n. 92286497, o 1o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência recíproca. Pugna, ainda, que seja reconhecido os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 e aplicada a pena da litigância de má-fé à demandada.

A 2a apelante, por sua vez, no ID n. 92286503 requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, aduzindo a ausência do nexo de causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes nos documentos de ID n. 92286509 e n. 92286511, pugnando, cada parte, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que ADEMAR RIBEIRO DOS REIS ajuizou a presente demanda em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Conforme relatado, após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignado, o autor pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca, bem como reconhecidos os danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por outro lado, a seguradora argumenta a ausência do nexo de causalidade, uma vez que a narrativa constante nos autos seria divergente da realidade dos fatos, assim como a documentação médica apresentada.

Isso porque, o Boletim de Ocorrência juntado nos autos foi realizado somente na data de 07.04.2020, sendo que o acidente ocorreu na data de 05.10.2019.

Entretanto, restou demonstrado que os autos contêm inúmeros documentos, tais como Relatório Médico, Boletim de Acidente e Perícia Médica, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de trânsito) e o dano ocorrido (invalidez permanente), assistindo, assim, à vítima, o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

O autor, em sua minuta inicial, pugna pela indenização securitária decorrente da lesão na tíbia esquerda e demais lesões a serem apuradas em perícia médica, o que ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, neste ponto tenho que a sentença se mostra irretocável.

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pelo autor no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74 e os artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido também já decidi juntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão do pedido de indenização por dano moral ter sido indeferido.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO ambos os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada sentença de primeiro grau.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021